Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ESBULHO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE.
I – Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Deferido o benefício da gratuidade de justiça à autora.
II – A apelante-autora comprovou a posse e o esbulho sobre o imóvel, art. 561, incs. I e II, do CPC.
III – Rescindido o contrato por inadimplemento do cessionário, as partes devem retornar ao estado anterior à celebração do negócio jurídico.
IV – A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, demanda prova da ocorrência do prejuízo.
V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
VI – Apelação parcialmente provida. Requerimento formulado em contrarrazões indeferido.